Tribunal: CARF
Processo: 10825.720093/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720093/2010-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.885 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação), de fls. 1 a 6, cujo crédito provém do saldo credor da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativo a receitas de
exportação, apurado no regime de incidência não-cumulativa, referente ao terceiro trimestre de
2005, no valor de R$ 4.044.559,08.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 172 a 182, ao primeiro PER/DCOMP foram
anexados outros que aproveitaram o mesmo crédito e declararam compensação com débitos
diversos.
Como os créditos relativos aos meses de julho e agosto de 2005 já foram analisados nos
processos n°s 13888.002988/2005-78 e 13888.003279/2005-18, respectivamente, no presente
apenas foi analisado o referente a setembro/2005.
O procedimento de auditoria dos créditos alegados, realizado pela DRF Bauru, foi relatado
no citado termo de verificação, tendo a fiscalização apurado o direito creditório (conforme novo
DACON, anexado às fls. 158 a 171), especificado na planilha de fl. 181, que segue reproduzida
(em R$):
Pautado nos limites impostos pela legislação de regência, especialmente a Lei n°
10.833/2003 e IN SRF n° 404, de 2004, a autoridade fiscal especificou as glosas efetuadas, cujo
creditamento não estava autorizado pela referida legislação. Neste sentido, oportuno transcrever o
entendimento esposado pela autoridade:
...consideram-se "insumos", para fins de desconto de créditos na apuração da contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720093/2010-22
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720093/2010-22

domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e dos outros produtos não
cumulativos, como o álcool industrial.
Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-somente, como aqueles
bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na
produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão
estar incluídos no ativo imobilizado da empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o açúcar, não
atendem o critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-fim da empresa voltada
para a produção de álcool e açúcar, não há o que se falar, na área agrícola, de fabricação de
produto nem tampouco em bens que venham a sofrer desgaste em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação.
Com suporte nesse entendimento, a fiscalização procedeu a glosa de créditos relativos a
despesas/custos com aquisições de BENS e SERVIÇOS que não estavam abrangidos pelo
permissivo legal (definição de INSUMOS), relacionadas nas planilhas de fls. 86/101.
Assim sendo, foram objeto de glosas os "centros de custos" ligados às ÁREAS
ADMINISTRATIVAS, assim como a ARMAZÉNS não relacionados a "gastos da empresa pagos
a outra pessoa jurídica nas operações de venda" (art. 3°, IX, da Lei n° 10.833/2003), e também a
DESPESAS COM ENSACAMENTOS, uma vez constatado que "a empresa não utiliza as
chamadas EMBALAGENS DE APRESENTAÇÃO aceitas pela legislação como dando direito ao crédito
e sim as EMBALAGENS DE TRANSPORTE" (art. 8°, I, b c/ § 4°, I, a da IN 404/2004).
Observou a fiscalização que também foram procedidas glosas relativas a DESPESAS COM
TRANSPORTE que não correspondiam a operações de vendas do produto industrializado ou de
aquisição de insumos não identificados (art. 8°, I, b c/ § 4°, I, a da IN 404/2004).
O relatório fiscal relacionou os "CENTROS DE CUSTO" AGRÍCOLAS que foram objetos
de glosas, "por não se enquadrarem no conceito de insumo da IN 404/2004".
Quanto aos créditos relacionados ao ATIVO IMOBILIZADO, a auditoria fiscal apenas
considerou aqueles gastos com DEPRECIAÇÃO dos bens "intrinsecamente associados ao
processo produtivo do empreendimento", e que tenham sido adquiridos após 01/05/2004,
"conforme disposto no art. 31, CAPUT e § 1° da Lei 10.865/2004".
Às folhas 86/101 também foram relacionadas glosas em diversos centros de custo,
porquanto apesar de os centros serem ligados à produção, os bens e serviços incluídos nessas
contas não atendem ao conceito de insumo considerado pela fiscalização.
Com fundamento no que dispõe o art. 3°, inc. IV, da Lei n° 10.833/2003, foram procedidas
glosas de créditos relativos a despesas de ALUGUÉIS DE VEÍCULOS e ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA (PJ e PF).
Foram também procedidas glosas de créditos relativos a DEVOLUÇÃO DE
MERCADORIAS, referentes a "devolução de vendas do ativo permanente entre unidades do
contribuinte", além de "valores informados como sendo de IPI e ICMS substituto tributário", que
não tinham "respaldo nos arquivos magnéticos das notas fiscais de saída".
Por fim, a auditoria fiscal procedeu alterações no RATEIO entre receitas não cumulativa e
cumulativa, em face da constatação de indevidas inclusões, no cômputo das receitas não-
cumulativas, de RECEITAS FINANCEIRAS (sujeitas à alíquota zero), de REVENDA DE ÓLEO
DIESEL (sujeitas à tributação monofásica) e de REVENDA DE FERTILIZANTES (isentos).
Em razão destas constatações, as autoridades fiscais decidiram, por meio do despacho
decisório de fls. 211/214, homologar as compensações até o limite do crédito apurado pela
fiscalização, no valor de R$ 258.753,69, e não homologar as demais compensações declaradas.
Cientificada dos despachos acima e inconformada com o deferimento parcial de seu pedido,
a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 246/262, alegando, em resumo,
o seguinte:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720093/2010-22

a) "a NÃO-CUMULATIVIDADE da Cofins não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI", uma vez que a primeira "tem origem
na legislação infraconstitucional (Lei n° 10.833/2003)". Neste caso, o sistema legal que
dá suporte ao creditamento da Cofins não traz a vinculação entre os valores incidentes
nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos. Para o caso do
PIS/Cofins "aos contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em que o crédito é
assegurado, baseando-se na aquisição de bens e serviços, nos custos, nas despesas e
demais encargos, além da instituição de créditos presumidos". É essa a lição da melhor
doutrina;
b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições "não
definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da legislação do
IPI para se extrair tal conceito". E, "como é de ampla sabença, o termo INSUMOS, tem o
mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o território nacional
-e até no estrangeiro (INPUT, em inglês) isto é, representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo,
matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica,
etc";
c) entretanto, a Receita Federal, "a pretexto de INTERPRETAR e APLICAR a legislação
federal, maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de INSUMOS nas Instruções
Normativas 247/02 e 404/04". Esta restrição representa "manifesto vício de
ilegalidade". O princípio da legalidade está insculpido na Constituição Federal (art.
5°, inc. II) e deve ser observado pela Administração conforme comanda o art. 37 da
Carta Magna. Assim também ensina a melhor doutrina, e é este o entendimento
prevalecente nos tribunais pátrios;
d) nestes termos, "afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos
pela manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora";
e) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos, estas
não podem prevalecer porquanto "tratam-se de ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança
de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao
processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade
fiscal". Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência n° 12, de 2007,
conforme ementa trazida à colação;
f) o mesmo vale em relação "aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto para
exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial", assim como "ao transporte da
mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais,
colheita e industrialização". Portanto, "sem combustível não há como se conceber o
plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da
cana-de-açúcar". E não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto
final e, por isso, não gerariam direito a créditos de Cofins. Isto porque, "consoante a
orientação jurisprudencial é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a
despeito de não integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou
inutilizados no processo produtivo";
g) "no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas sãoequivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencadospela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo- produtivo";
h) são também indevidas as glosas dos custos relacionados comarmazenagem e transporte
do produto para fins de exportação, inclusive as demais despesas portuárias. "Não há
como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo produtivo";
i) "não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados(transporte de resíduos
industriais - vinhaça - para aplicação nalavoura de cana-de-açúcar como fertilizante,
armazenagem de açúcar,etc), também se enquadram perfeitamente no conceito de
insumos paraefeitos de crédito da contribuição não cumulativa";
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720093/2010-22

j) quanto às glosas associadas às despesas de depreciação do ativo imobilizado, "não fez
uma adequada análise a fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações
mencionadas", não bastando "observar simplesmente números de contas contábeis e
concluir apressadamente pela glosa de créditos". Mais que isto, "necessário se faz
verificar a atividade da Impugnante e os fatos efetivamente ocorridos". Se isto for feito,
verificar-se-á que "todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, eis que
são indispensáveis à produção dos bens comercializados pela Impugnante, e como tal
integram os custos de aquisição e fabricação devem gerar créditos, para que não exista
desrespeito à regra da não-cumulatividade das contribuições;
k) igualmente não pode a impugnante se resignar com a glosa alusiva as despesas com
exportação decorrentes da desconsideração de operações cujas notas-fiscais
supostamente não se referem a custos de frete ou armazenagem". Isto porque "não há
nenhuma dúvida de que as despesas relativas ao embarque dos produtos no porto
englobam o custo do frete na operação de venda". Assim também ocorre com as
despesas com estadias, "as quais, como sabido, referem-se ao custo adicional ao frete
pela demora no recebimento da mercadoria no terminal portuário". Ainda neste ponto,
"igualmente não há como se conformar com a glosa alusiva as despesas com
exportação excluídas por proporcionalidade, porquanto tal exclusão vulnera a não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, como acima elucidado";
l) "no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o arrendamento de
propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado". É que,
juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um "prédio rústico", como
prescreve o art. 4° do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64), conceito este posteriormente
incorporado no texto da Lei n° 8.629/93, que tratou da reforma agrária. Neste sentido,
aplica-se à espécie o disposto no art. 110 do CTN;
m) "não deve prosperar a indevida glosa dos créditos dos veículos utilizados pela
recorrente, na medida em que também estão vinculados ao seu processo produtivo,
com o transporte de cana (caminhões) e locomoção de funcionários do setor agrícola
nas lavouras de cana-de-açúcar. Destarte, deve prevalecer um conceito mais amplo de
equipamentos e máquinas, de modo a abranger também os veículos utilizados no
processo de produção agroindustrial";
n) por fim, quanto às glosas relativas ao recálculo do rateio de receitas, o art. 17 da Lei n°
11.033/2004 garante o direito de manutenção dos créditos "mesmo quando as saídas
subseqüentes sejam isentas, com alíquota zero ou não incidência". Ademais, o art. 16
da Lei n° 11.116/05 criou a possibilidade de ressarcimento dos créditos referidos no
comando legal anteriormente reportado.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720093/2010-22

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins não-cumulativa, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento da Cofins não-cumulativa incidente em suas aquisições
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS DE
EXPORTAÇÃO.
Em relação às despesas de exportação, apenas as despesas de frete do produto destinado
à venda, ou de armazenagem, geram direito ao crédito da Cofins não-cumulativa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
A lei apenas autoriza créditos da Cofins não-cumulativa relativos às despesas de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa, não alcançando,
assim, as despesas com aluguel de veículos, ainda que necessários à referida atividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata pedido de ressarcimento
de COFINS não cumulativa, com compensações atreladas, referente ao 3o trimestre/2005, no
qual a Autoridade Fiscal deferiu parcialmente o crédito em função da glosa parcial dos créditos
de COFINS referentes ao mercado externo que foram utilizados pela RECORRENTE no período
para promover a compensação das contribuições devidas, por entender que apenas geram direito
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720093/2010-22

ao crédito os materiais e serviços utilizados diretamente na produção ou fabricação do
contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar algumas situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720093/2010-22

Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720093/2010-22

específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
No que concerne ao critério de rateio utilizado pela Fiscalização no lançamento, a
Recorrente aduz que não se utilizou dos métodos de rateio previstos na Lei n° 10.833/03, uma
vez que esses são apenas aplicáveis aos custos, despesas e encargos comuns.
Quando é passível a distinção dos custos, como no presente caso, despesas e
encargos decorrentes de receitas cumulativas e não-cumulativas, torna-se uma faculdade do
contribuinte aplicar ou não o método de rateio previsto no art. 3o, § 8o, inciso II, da Lei no
10.833/03.
Afirma que a empresa utiliza a apropriação direta de créditos, ao passo que
documenta no Livro de Produção Diária (LPD) a quantidade exata dos insumos adquiridos (cana
de açúcar) destinados à produção de açúcar (receitas sujeitas a não-cumulatividade da
contribuição) e a produção de álcool (receitas sujeitas ao regime cumulativo), em consonância
como disposto na Nota Cosit no 42/2009.
Quanto a esse tema, entendo que se faz necessário que a Autoridade Fiscal se
pronuncie se os controles contábeis e fiscais da empresas são hábeis para propiciar uma
apropriação direta de créditos, com afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme
alegado pela Recorrente.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 3o
trimestre de 2005:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.885 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720093/2010-22

apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
4.Por meio da análise, informar se a empresa possui um sistema de custos
integrado com a contabilidade capaz de propiciar uma apropriação direta de créditos, com
afastamento de aplicação de critério de rateio, conforme alegado pela Recorrente. Em caso
positivo, deve ser refeito o cálculo dos créditos com base nessa conclusão.
5.Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011; e
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 828
DF CARF MF
Original